Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739651-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, por considerar já sanado o equívoco, indeferiu pedido de levantamento de bloqueio formulado pela agravante (mediante argumento de que tal constrição se realizou em duplicidade nas contas bancárias mantidas pela recorrente). Distribuído o recurso, foi deferida em parte a tutela de urgência, determinando-se a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando informações acerca dos bloqueios realizados, bem assim, especificamente, se a ordem de desbloqueio do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a que se referiu a decisão de ID no 136064339 dos autos de referência, foi efetivamente cumprida. Tais informações foram prestadas por meio do ofício de ID no 43490860. Instada a se manifestar, a agravante peticionou (ID no 44209740), aduzindo remanescer o bloqueio realizado em duplicidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ressai claro, das informações prestadas pelo Banco do Brasil, que foram realizados dois bloqueios de numerário nas contas mantidas pela agravada, ambos no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que, ressalte-se, corresponde ao montante tornado indisponível por meio de decisão interlocutória precedente. Do seu turno, realizado o bloqueio em duplicidade, ainda de acordo com as informações da instituição bancária, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (protocolo SISBAJUD no 20220003569617) foram transferidos para conta judicial, à disposição do juízo. O outro bloqueio (protocolo SISBAJUD no 20220003348725), em igual valor, remanesce igualmente hígido, eis que não houve solicitação de ordem de desbloqueio, em contrariedade ao que declarou o ilustre magistrado singular na decisão agravada. Como deixou antever a decisão de ID no 41807405 (a contrario sensu), sendo certo que a ordem de desbloqueio efetivada pelo juízo singular não foi efetivada, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha ser provido para tornar insubsistente tal constrição. Daí porque, ante o fato jurídico superveniente, bem como ante a presença de ambos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência, determinando o imediato desbloqueio do numerário retido por força do protocolo SISBAJUD no 20220003348725. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator